Tribunal: TJBA
Processo: 8021111-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021111-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) AGRAVADO: ARLETE DA SILVA PEREIRA Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO (OAB:BA74418-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por beneficiária do INSS, deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário, proibindo a inclusão da autora em cadastros de inadimplentes e fixando multa cominatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em se averiguar o cabimento da tutela de urgência em relação à suspensão de descontos questionados em contrato bancário consignado e adequação do valor das astreintes fixadas. III. Razões de decidir 3. Verificada a plausibilidade da alegação da parte autora de desconhecimento do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora e da ausência de documentação robusta a comprovar a contratação regular. 4. A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300, do CPC, ante a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano consistente na continuidade de descontos indevidos sobre verba alimentar. 5. A fixação da multa diária no valor de R$200,00 por desconto indevido, limitada a R$50.000,00, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 537, do CPC. 6. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado, quando verificada a plausibilidade da alegação de contratação irregular e o risco de dano irreparável à parte consumidora. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando compatível com a obrigação imposta." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 537; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027238-42.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 14.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8021111-15.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco BMG S.A.; Recorrido: Arlete da Silva Pereira; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator